Tribunal: TJSP
Processo: 1003915-65.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO - Ação revisional cumulada com pedido de repetição de indébito. Empréstimo pessoal (não consignado). Juros estipulados à taxa de 22% ao mês e 987,22% ao ano, no período de normalidade. Decisão improcedência.
Abusividade verificada. Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central no mês da contratação. Repetição na forma simples.
Recurso provido.